Tribunal: TJSP
Processo: 0002696-09.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002696-09.2011.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante FABIO
ROBERTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA EXCELSIOR
DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002696-09.2011.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 16578 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0002696-09.2011.8.26.0136
APELANTE: FABIO ROBERTO PEREIRA
APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
VOTO No 16578
Ação de reparação de danos – Sistema Financeiro de
Habitação – Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência
de vícios e defeitos construtivos do imóvel – Inexigibilidade
de cobertura securitária – Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação de reparação de danos no imóvel situado na Rua Marques de itu, 70,
15.o andar, cj. 152, Vila Buarque, São Paulo/SP, impondo à vencida o reembolso das
despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
de R$ 10.000,00 objetivando, em síntese, o reexame ou a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, (i) no vício do laudo pericial apresentado e (ii) na existência de
danos construtivos passíveis de cobertura securitária.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta sustentando
a manutenção do resultado.
A hipótese se tratou de pedido de indenização securitária
em decorrência de vícios construtivos em imóvel financiado junto ao Sistema Financeiro
de Habitação.
E não se cogitou de vício do laudo pericial apresentado por
eventual ausência de resposta a alguns dos inúmeros quesitos formulados, págs.
732/744, tendo em vista que analisou todas as questões essenciais, não padecendo de
nenhum vício ou defeito contagiante, situação diversa do inconformismo com o resultado
proclamado na origem.
Outrossim, foram devidamente demonstradas pelo perito
judicial a inexistência de irregularidades construtivas decorrentes do projeto original,
conforme respostas aos quesitos 16 do autor e 5 da ré, págs. 736, 739 e 741, daí a
impossibilidade do dever de indenizar, uma vez que ausentes danos passíveis de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002696-09.2011.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 16578 3/3
reparação por parte da seguradora.
Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono da ré para 17% do valor
da causa, atualizada a partir da publicação da presente decisão, considerando o tempo
consumido e a simplicidade dos trabalhos desenvolvidos em grau recursal, importância
suficiente, adequada e razoável como contraprestação remuneratória pelos serviços
executados no desempenho do mandato, ressalvada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator